Tribunal: TJMT
Processo: 1030812-25.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030812-25.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), I. H. COSTA OLIVEIRA - CNPJ: 06.240.217/0001-55 (AGRAVADO), EDILEUSA HELENA COSTA - CPF: 241.070.001-25 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), LUCIANO SILVA ALVES - CPF: 825.598.131-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1030812-25.2023.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Banco do Brasil S.A.

Agravados:

Edileusa Helena Costa e I. H. Costa Oliveira - ME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – PENHORA DE 30% (TRINTA POR CENTO) DOS PROVENTOS LÍQUIDOS – ART. 833, IV, DO CPC – PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO QUE PERMITEM A FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Conforme a jurisprudência do c. STJ, “A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.”.

In casu, é possível a penhora do percentual de 30% (trinta por cento) dos proventos auferidos pela devedora, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1030812-25.2023.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Banco do Brasil S.A.

Agravados:

Edileusa Helena Costa e I. H. Costa Oliveira - ME.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. em face da decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida contra I. H. Costa Oliveira e Edileusa Helena Costa, indeferiu o pedido de penhora de 30% dos proventos da executada, sob o fundamento de se tratar de verba com natureza alimentar e, portanto, impenhorável.

Inconformado, o agravante alega, em suma, que não se mostra correta a interpretação formada pela douta magistrada, pois tanto a doutrina quanto a jurisprudência majoritária vêm admitindo a penhora de percentual de verba salarial (no limite de 30%), nos casos em que há efetiva demonstração de que o crédito buscado tenha natureza prioritária (como verbas alimentares).

Alega que no caso, não há nos autos qualquer gasto comprovado ou indício concreto de que a penhora de parte dos proventos da agravada Edileusa prejudicaria a sua subsistência, não podendo haver presunção do Juízo
a quo
nesse sentido. Assevera que o valor percebido pela Agravada Edileusa é mais que suficiente para sua sobrevivência e de sua família, eis que é funcionária pública federal, recebendo aposentadoria do INSS e de fundo de previdência própria da Infraero. Firme em seus argumentos, ao final, requer a reforma da decisão para deferir a penhora de 30% ou em outro percentual que entender cabível, mas não inferior a 15% dos proventos da executada.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 197777685).

As informações foram prestadas pela d. magistrada
a quo
(id. 197916268), mantendo a decisão.

Sem contraminuta (certidão – id. 203074186).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 10 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1030812-25.2023.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Banco do Brasil S.A.

Agravados:

Edileusa Helena Costa e I. H. Costa Oliveira - ME.

V O T O

Cinge-se dos autos que o Banco do Brasil S.A.
ajuizou da ação de execução por quantia certa em desfavor de Isabella Helena Costa Oliveira - ME e Edileusa Helena Costa, visando o recebimento de R$ 16.074,16 (dezesseis mil e setenta e quatro reais e dezesseis centavos), oriundos de cédula de crédito comercial n.º 40/00020-6 firmado entre as partes.

Durante a marcha processual, a exequente apresentou manifestação, requerendo “o bloqueio de 30% do salário/provento de aposentadoria da Requerida, a ser descontado mensalmente do salário da executada Edileusa até que haja o pagamento integral do débito perseguido” (id. 132903843 – autos de origem).

A douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que o salário é impenhorável, indeferiu o pedido (id.
136128301).

Contra essa decisão se insurge o agravante,
sustentando que não há nos autos qualquer gasto comprovado ou indício concreto de que a penhora de parte dos proventos da agravada Edileusa prejudicaria a sua subsistência, não podendo haver presunção do Juízo
a quo
nesse sentido.

Assevera que o valor percebido pela agravada Edileusa é mais que suficiente para sua sobrevivência e de sua família, eis que é funcionária pública federal, recebendo aposentadoria do INSS e de fundo de previdência própria da Infraero. Ao final requer a reforma da decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

É cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão agravada, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que entendeu ser impenhorável os proventos da executada Edileusa Helena Costa.

Deveras, na esteira da hodierna jurisprudência do c. STJ,
em situações excepcionais tem se admitido a relativização da impenhorabilidade da verba remuneratória, para atingir os rendimentos do devedor, desde que, seja preservado percentual capaz de garantir a dignidade deste e de sua família, como se infere:
“A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família
.”

Desta feita, a impenhorabilidade da remuneração, em regra, não é absoluta, e se tem flexibilizado diante das particularidades, se garantido renda essencial à subsistência do devedor e da sua família.

No caso em pauta, analisando o documento trazido pelo exequente nos autos de origem (
INFRAERO - Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte Ano-Calendário 2011
), verifica-se que a executada Edileusa Helena Costa, servidora pública federal, auferiu rendimentos totais no valor de R$ 64.306,00 (sessenta mil trezentos e seis reais) - id. 132903843.

De outro norte, não há qualquer prova em contrário que demonstre que a penhora de parte dos rendimentos da executada, ora recorrida, implicaria em prejuízo à sua subsistência, restando evidente a
possibilidade de constrição de percentual de 30% (trinta por cento) dos proventos líquidos, visando à satisfação do crédito da parte exequente.

Nesse sentido soa o entendimento dessa Câmara,
verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA PESSOAL – PRETENSÃO DE PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO/REMUNERAÇÃO (30%) – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE VALORES, DESDE QUE LIMITADOS A 30% DA VERBA REMUNERATÓRIA DO DEVEDOR, SEJA ELA QUAL FOR, INCLUSIVE ORIUNDA DE APOSENTADORIA JUNTO AO INSS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A penhora em conta salário/aposentadoria é possível, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família.

Na petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o decisum recorrido, impõe-se a sua manutenção.”
(RAI n. 1023252-66.2022.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 08.03.2023 – negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO MONITÓRIA – PENHORA DE SALÁRIO – EXCEPCIONALIDADE – CONSTRIÇÃO DE 30% DOS RENDIMENTOS – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

A Corte Superior firmou-se no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade das verbas de natureza remuneratória, poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, e § 2º do CPC/2015, quando preservado um percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

Ausente a prova de que a penhora de parte do salário do agravante implicaria em prejuízo à sua subsistência, e havendo indícios de que ele oculta patrimônio, há que se privilegiar o interesse público, possibilitando a constrição de percentual de 30% dos rendimentos líquidos de seu salário, visando à satisfação do crédito da exequente
.”
(RAI n. 1007733-17.2023.8.11.0000, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 05.07.2023 – negritei).

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA – CONSTRIÇÃO DE 30% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA – ART. 833, IV, DO CPC – PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO QUE PERMITEM A FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Conforme a jurisprudência do c. STJ, “A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.”.

In casu, é possível a penhora do percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família
.”
(RAI n. 1006357-93.2023.8.11.0000, minha relatoria, j. 02.08.2023).

Por conseguinte, considerando o documento apresentado pelo exequente (id. 132903843 autos de origem) e não havendo provas de que o bloqueio do percentual de 30% (trinta por cento) sobre os proventos da executada poderá macular a sua dignidade e de sua família, não se desincumbindo a devedora do disposto no §3º, do art. 854, do CPC, deve ser permitido o bloqueio, excepcionando a regra geral, motivo pelo qual a r. decisão merece ser reformada.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece reforma, para deferir a penhora de 30% (trinta por cento)
dos rendimentos líquidos mensais da executada, ora agravada, até a satisfação da dívida objeto da lide.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024